Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-57.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.751.433-50 (APELADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6º pela CF/88.

2. A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante o irregular corte e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001163-57.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral n. 1001163-57.2021.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA,
em que se julgou procedente o pedido de condenação da requerida em compensação por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte apelante afirma que “
não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido
”.

Declara que “
NÃO HOUVE NENHUMA SUSPENSÃO do serviço de energia elétrica, mas tão somente DESLIGAMENTO por falta de segurança das instalações elétricas existentes no imóvel do demandante
”.

Expõe que “
O APARELHO MEDIDOR APRESENTAVA DESVIO EMBUTIDO, O QUE COLOCAVA EM RISCO A SEGURANÇA DE TERCEIROS E DO PRÓPRIO AUTOR
”.

Aduz que “
NÃO É QUE A ENERGISA NÃO QUERIA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMÓVEL DA PARTE AUTORA; ELA SIMPLESMENTE NÃO PÔDE FAZÊ-LO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.”

Em suma, requer o provimento e improcedência dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado (id. 192314180).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral n. 1001163-57.2021.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA,
em que se julgou procedente o pedido de condenação da requerida em compensação por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Afere-se dos autos que a apelada teve sua energia irregularmente suspensa, por suposta irregularidade.

Entretanto, a apelada demonstrou que, por exigência da apelante, teria diversos materiais de energia de sua residência um ano antes do ajuizamento da ação (id. 192313228).

Por foto, comprova que sua energia foi suspensa, podendo se aferir os funcionários executando o serviço em seu poste.

Em seu freezer, vê-se alguns sorvetes que vende sendo perdidos pela conduta da apelante na suspensão da energia. Fotos juntadas com a inicial (id. 192313218).

Por aplicativo, depreende-se que todas as contas da apelada estavam pagas (id. 192313224).

Vídeo mostra a suspensão da energia (id. 192313225).

Destaca-se que liminar de restabelecimento da energia foi deferida em 14/01/2021, com mandado juntado em 15/01/2021, demonstrando a ciência da apelante em relação ao determinado (id. 192313239), e a liminar foi cumprida no mesmo dias, poucas horas depois.

Apesar de a apelante dizer que teve de suspender a energia, faz prova por documentos unilaterais, telas sistêmicas por ela elaboradas, afirmando que a apelada teria se negado a realizar determinado serviço.

Entretanto, intimada a especificar provas, disse não ter interesse (id. 192314177), não comprovando, assim, sua alegação, que se daria, por exemplo, com a oitiva de seus funcionário, que teriam sido atendidos pela consumidora e teriam presenciado a negativa, ou mesmo com próprio depoimento pessoal da apelada, a se conseguir eventual confissão.

Escorreita a sentença. Sem reparos.

A Constituição da República trata em seu artigo 37, § 6º, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, senão vejamos:

“Art. 37.(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a falta de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora é fato incontroverso porque as partes reconhecem sua ocorrência.

Outrossim, para eximir-se do dever de indenizar, vale destacar que a empresa fornecedora do serviço essencial deveria provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.

Assim, o dano moral é evidente.

A situação em análise demonstra a desídia da requerida no diligenciamento necessário ao reparo do dano, uma vez que a suspensão da energia elétrica extrapola o razoável, quando não age no exercício regular do seu direito.

A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante a irregular suspensão e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente,
ainda mais quando a apelada demonstra que necessitava da energia para seu próprio sustento, com venda de sorvetes
, além das funções do dia-a-dia.

Notório que a parte autora experimentou situação que supera os meros dissabores, ficando sem o serviço essencial que deve ser prestado pela concessionária, com satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, mormente porque a situação de penúria perdurou até ordem judicial e devido cumprimento.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária, o dano moral buscado se revela
in re ipsa
, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Passo a análise do
quantum
indenizatório.

Em matéria de danos morais, cabe ao prudente arbítrio do magistrado observar as peculiaridades do caso concreto: o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes, o padecimento psicológico gerado pelo gravame e a finalidade pedagógica da sanção aplicada, de modo a não acarretar enriquecimento ilícito à parte ofendida, tampouco seja tão irrisório, que se revele incapaz de compensar-lhe pela dor sofrida ante a violação do bem jurídico tutelado.

Feitas tais considerações, após examinar as peculiaridades do caso vertente, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos fins que se destina, mostrando-se razoável, adequado e justo, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado, uma vez que, ao mesmo tempo que atende seu caráter punitivo e educativo, repara moralmente a vítima, sem ensejar em enriquecimento ilícito da mesma.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023